Tribunal: TCU
Processo: 036.816/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2013 (no da TCE no sistema: 1953/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 8398/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Raimundo Robson de Sá, responsável nos autos a seguir relacionados, apresentou o expediente de peça 71 (R001) para provocar a atuação deste TCU arguindo a ocorrência de possível vício processual consistente na nulidade da citação a ele endereçada no presente processo. Considerando que a AudTCE (peça 80), com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 83), concluem pela não ocorrência do vício processual sugerido pela parte, considerando válidos todos os atos processuais até então praticados. Considerando que o Acórdão 3480/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 84), proferido nestes autos, não guarda correlação com a situação acima mencionada, mas refere-se a fatos estranhos aos autos e que condizem com o conteúdo do TC- Processo 027.196/2013-5 ; Considerando que, em nova manifestação, a unidade instrutiva e do Ministério Público (peças 85 e 87) posicionam-se no sentido de que este colegiado torne sem efeito o acórdão acima mencionado e se pronuncie, definitivamente, sob a petição de peça 71; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", 171, caput , e 173 do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em: a) tornar insubsistente o Acórdão 3480/2024-TCU-Segunda Câmara , dada a sua inadequação em relação ao conteúdo tratados nestes autos; b) conhecer do documento acostado à peça 71, apresentado pelo responsável Raimundo Robson de Sá, ex-Prefeito de Novo Aripuanã/AM (Gestão 2013- 2016), como simples petição - arguição de nulidade processual, com fundamento no art. 174, in fine, do RI/TCU c/c princípio da fungibilidade jurídica -, e considerar válidos todos os atos praticados no presente processo; c) informar ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS o teor da presente deliberação, acompanhada de reprodução das peças 80 e 83 dos autos. 1. Processo TC- Processo 036.816/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Robson de Sa (XXX.954.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã - AM. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gutenberg de Menezes Seixas (14168/OAB-AM), representando Raimundo Robson de Sa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.